Tribunal: STJ
Processo: 0000559-17.2007.4.02.5109
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125841 - RJ(2025/0480294-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JAIRO ALVES DE BARROS FILHO
ADVOGADO
: JOÃO AUGUSTO FIGUEIREDO DA ROCHA - RJ030826
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR IDADE. CRIME DE
REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. REVISÃO DE
FATOS E DOSIMETRIA. SÚMULAS
E

7/STJ
284/STF. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
O agravo regimental
do agravo para conhecer em parte de recurso especial criminal e, nessa extensão, negou-lhe
provimento, em ação penal na qual o Recorrente foi condenado pelo crime do
do Código
art. 149
Penal (redução à condição análoga à de escravo).
2.
. O Tribunal de origem afastou a alegada prescrição, reconheceu a
Decisão de origem
suficiência do acervo probatório para a condenação pelo
do Código Penal, com
art. 149
incidência da causa de aumento do § 2o, I, e manteve a dosimetria fixada, entendendo que a
revisão das conclusões demandaria reexame de fatos e provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há várias questões em discussão: (i) saber se, considerados os marcos interruptivos previstos
no
IV, do Código Penal, ocorreu prescrição da pretensão punitiva, em razão do lapso
art. 117,
(ii)
entre a data dos fatos, o recebimento da denúncia, a sentença e o acórdão condenatório;
saber
se é aplicável ao caso o
do Código Penal, para reduzir pela metade o prazo prescricional
art. 115
porque o Recorrente tinha mais de 70 anos à data do acórdão condenatório, ainda que não tivesse
(iii)
atingido essa idade na data da sentença;
saber se é possível, em recurso especial, reexaminar
a conclusão do Tribunal de origem quanto à existência de provas idôneas de autoria e
materialidade do crime de redução à condição análoga à de escravo (art. 149 do Código Penal;
(iv) saber se a impugnação à pena-base, fundada em alegada violação ao
do Código
art. 59
Penal, foi deduzida de forma suficientemente específica a viabilizar o conhecimento do recurso
(v)
especial, ou se incide o óbice da Súmula 284/STF;
saber se é cabível, na via especial, revisar
a dosimetria e afastar a causa de aumento aplicada, à vista das Súmulas
e
7/STJ
284/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55900739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a7fc7ff4-2c8d-47af-a75a-4741dc9f7409

4. O prazo prescricional, considerado o
da pena aplicada (7 anos e 1 mês de reclusão), é
quantum
de 12 anos, nos termos do
III, do Código Penal. Esse prazo não decorreu entre nenhum
art. 109,
dos marcos interruptivos (recebimento da denúncia, sentença e acórdão).
5. A redução do prazo prescricional prevista no
do Código Penal exige que o condenado
art. 115
seja maior de 70 anos na data da sentença; no caso, o Recorrente tinha 68 anos na data da
sentença condenatória, razão pela qual não se preenche o requisito legal para a incidência da
regra.
6. O Tribunal de origem, com fundamento em amplo conjunto probatório reconheceu a
materialidade e a autoria do crime de redução à condição análoga à de escravo, incluindo
servidão por dívida, cerceamento de meios de transporte e manutenção dos trabalhadores –
inclusive crianças – em condições degradantes, o que configurou o tipo do
do Código
art. 149
Penal e a causa de aumento do § 2o, I.
7. A pretensão de desconstituir a conclusão do Tribunal de origem quanto à existência de provas
robustas e à caracterização das condições degradantes, bem como de afastar a causa de aumento
relativa às crianças, demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via
especial, à luz da Súmula 7/STJ.
8. A individualização da pena é atividade sujeita aos parâmetros legais, mas envolve juízo
discricionário motivado do julgador; às Cortes Superiores cabe apenas o controle de legalidade e
constitucionalidade, não sendo possível rediscutir, em recurso especial, critérios de mensuração
da pena quando não evidenciada ilegalidade flagrante.
9. A insurgência contra a pena-base, fundada genericamente em suposta violação ao
do
art. 59
Código Penal, não indicou de forma específica quais circunstâncias judiciais teriam sido
valoradas de maneira ilegal ou desproporcional, configurando deficiência na fundamentação
recursal e atraindo a incidência, por analogia, da
que impede o conhecimento
Súmula 284/STF,
do recurso especial nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão que conheceu
em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
Tese de julgamento:
1. O acórdão condenatório previsto no
IV, do Código Penal interrompe a prescrição da
art. 117,
pretensão punitiva, inclusive quando apenas confirma a sentença condenatória, sem afastar a
interrupção anteriormente causada pela própria sentença.
2. A redução pela metade do prazo prescricional prevista no
do Código Penal somente se
art. 115
aplica quando o condenado é maior de 70 anos na data da sentença.
3. É inviável o reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59; 109, III; 110, § 1o; 115; 117, IV; 149, caput e § 2o, I; 33, §§ 2o e 3o; 44,
III; Súmula 7/STJ; Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 10.08.2022,
REsp n. 1.930.130/MG,
DJe 22.08.2022; STJ, RHC n.
rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
219.766/SP,
16.12.2025, DJEN 23.12.2025; STJ, AgRg no
rel. Min. Reynaldo
AREsp n. 1.737.521/PR,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.06.2021, DJe 21.06.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55900739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a7fc7ff4-2c8d-47af-a75a-4741dc9f7409

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a7fc7ff4-2c8d-47af-a75a-4741dc9f7409

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125841 - RJ(2025/0480294-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JAIRO ALVES DE BARROS FILHO
ADVOGADO
: JOÃO AUGUSTO FIGUEIREDO DA ROCHA - RJ030826
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR IDADE. CRIME DE
REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. REVISÃO DE
FATOS E DOSIMETRIA. SÚMULAS
E

7/STJ
284/STF. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
O agravo regimental
do agravo para conhecer em parte de recurso especial criminal e, nessa extensão, negou-lhe
provimento, em ação penal na qual o Recorrente foi condenado pelo crime do
do Código
art. 149
Penal (redução à condição análoga à de escravo).
2.
. O Tribunal de origem afastou a alegada prescrição, reconheceu a
Decisão de origem
suficiência do acervo probatório para a condenação pelo
do Código Penal, com
art. 149
incidência da causa de aumento do § 2o, I, e manteve a dosimetria fixada, entendendo que a
revisão das conclusões demandaria reexame de fatos e provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há várias questões em discussão: (i) saber se, considerados os marcos interruptivos previstos
no
IV, do Código Penal, ocorreu prescrição da pretensão punitiva, em razão do lapso
art. 117,
(ii)
entre a data dos fatos, o recebimento da denúncia, a sentença e o acórdão condenatório;
saber
se é aplicável ao caso o
do Código Penal, para reduzir pela metade o prazo prescricional
art. 115
porque o Recorrente tinha mais de 70 anos à data do acórdão condenatório, ainda que não tivesse
(iii)
atingido essa idade na data da sentença;
saber se é possível, em recurso especial, reexaminar
a conclusão do Tribunal de origem quanto à existência de provas idôneas de autoria e
Documento eletrônico VDA55900849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:42
Código de Controle do Documento: 8b006dc8-205c-46f2-96e5-70a792d5a21e

materialidade do crime de redução à condição análoga à de escravo (art. 149 do Código Penal;
(iv) saber se a impugnação à pena-base, fundada em alegada violação ao
do Código
art. 59
Penal, foi deduzida de forma suficientemente específica a viabilizar o conhecimento do recurso
(v)
especial, ou se incide o óbice da Súmula 284/STF;
saber se é cabível, na via especial, revisar
a dosimetria e afastar a causa de aumento aplicada, à vista das Súmulas
e
7/STJ
284/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo prescricional, considerado o
da pena aplicada (7 anos e 1 mês de reclusão), é
quantum
de 12 anos, nos termos do
III, do Código Penal. Esse prazo não decorreu entre nenhum
art. 109,
dos marcos interruptivos (recebimento da denúncia, sentença e acórdão).
5. A redução do prazo prescricional prevista no
do Código Penal exige que o condenado
art. 115
seja maior de 70 anos na data da sentença; no caso, o Recorrente tinha 68 anos na data da
sentença condenatória, razão pela qual não se preenche o requisito legal para a incidência da
regra.
6. O Tribunal de origem, com fundamento em amplo conjunto probatório reconheceu a
materialidade e a autoria do crime de redução à condição análoga à de escravo, incluindo
servidão por dívida, cerceamento de meios de transporte e manutenção dos trabalhadores –
inclusive crianças – em condições degradantes, o que configurou o tipo do
do Código
art. 149
Penal e a causa de aumento do § 2o, I.
7. A pretensão de desconstituir a conclusão do Tribunal de origem quanto à existência de provas
robustas e à caracterização das condições degradantes, bem como de afastar a causa de aumento
relativa às crianças, demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via
especial, à luz da Súmula 7/STJ.
8. A individualização da pena é atividade sujeita aos parâmetros legais, mas envolve juízo
discricionário motivado do julgador; às Cortes Superiores cabe apenas o controle de legalidade e
constitucionalidade, não sendo possível rediscutir, em recurso especial, critérios de mensuração
da pena quando não evidenciada ilegalidade flagrante.
9. A insurgência contra a pena-base, fundada genericamente em suposta violação ao
do
art. 59
Código Penal, não indicou de forma específica quais circunstâncias judiciais teriam sido
valoradas de maneira ilegal ou desproporcional, configurando deficiência na fundamentação
recursal e atraindo a incidência, por analogia, da
que impede o conhecimento
Súmula 284/STF,
do recurso especial nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão que conheceu
em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
Tese de julgamento:
1. O acórdão condenatório previsto no
IV, do Código Penal interrompe a prescrição da
art. 117,
pretensão punitiva, inclusive quando apenas confirma a sentença condenatória, sem afastar a
Documento eletrônico VDA55900849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:42
Código de Controle do Documento: 8b006dc8-205c-46f2-96e5-70a792d5a21e

interrupção anteriormente causada pela própria sentença.
2. A redução pela metade do prazo prescricional prevista no
do Código Penal somente se
art. 115
aplica quando o condenado é maior de 70 anos na data da sentença.
3. É inviável o reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59; 109, III; 110, § 1o; 115; 117, IV; 149, caput e § 2o, I; 33, §§ 2o e 3o; 44,
III; Súmula 7/STJ; Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 10.08.2022,
REsp n. 1.930.130/MG,
DJe 22.08.2022; STJ, RHC n.
rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
219.766/SP,
16.12.2025, DJEN 23.12.2025; STJ, AgRg no
rel. Min. Reynaldo
AREsp n. 1.737.521/PR,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.06.2021, DJe 21.06.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JAIRO ALVES DE BARROS
contra decisão na qual conheci do agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
FILHO
nesta extensão, negar-lhe provimento (e-STJ, fls. 867-876).
Em suas razões o agravante afirma não ser caso de aplicação da
e da
Súmula 07/STJ
Súmula 284. Reitera o mérito do recurso especial e suscita a consumação da prescrição punitiva.
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para prover também o recurso
especial
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Sobre a alegação da prescrição punitiva, destaco trecho do acórdão que rejeitou os
embargos de declaração (e-STJ, fls. 766-767):
"Alega a defesa a consumação da prescrição pelo decurso de mais de 12 anos entre a
data do recebimento da denúncia e o acórdão sem trânsito em julgado, e que este
seria o prazo aplicável, pois a pena máxima em abstrato é de oito anos. Não assiste
razão ao recorrente. O artigo 117 do Código Penal prevê, dentre as causas
interruptivas da prescrição, o recebimento da denúncia e a publicação de sentença
penal condenatória recorrível. No caso presente, sendo a pena privativa de liberdade
fixada no acórdão condenatório em 7 anos e 1 mês de reclusão, sem interposição de
recurso pelo MPF (art. 110, §1o do CP), o prazo prescricional se consumaria em 12
anos (artigo 109, III, do Código Penal). Entre a data dos fatos (
) e a data do
28/7/2003
Documento eletrônico VDA55900849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:42
Código de Controle do Documento: 8b006dc8-205c-46f2-96e5-70a792d5a21e

recebimento da denúncia (
- evento 25, OUT7, fls. 20) decorreu o prazo
21/10/2011
de 8 anos. Entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da
sentença condenatória recorrível (
- evento 182, SENT22) decorreu o prazo
21/7/2016
de 4 anos. Registro, ainda, que entre a data da publicação da sentença condenatória e
da prolação do acórdão confirmatório da sentença condenatória (
- evento
15/07/2025
54, ACOR1) também não houve o transcurso de mais de 12 (doze) anos. Conclui-se,
portanto, que não foi consumada a prescrição da pretensão punitiva entre nenhum dos
marcos interruptivos."
Em seu recurso especial a parte alega (e-STJ, fl. 773):
"Conforme consta dos autos, o fato delituoso ocorreu em
a denúncia foi
28/07/2003,
recebida em
e o acórdão condenatório publicado em
21/10/2011
15/08/2025.
Considerando a pena aplicada de 07 anos e 01 mês, o prazo prescricional, nos termos
do
III, do CP, é de 12 anos. O lapso temporal decorrido entre o recebimento
art. 109,
da denúncia e a publicação do acórdão condenatório supera manifestamente o
referido prazo, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na
modalidade retroativa, conforme
§ 1o, do CP."
art. 110,
Sem razão a parte recorrente. O cálculo prescricional deve ser realizado entre a data
do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, lapso no qual não
decorreu o prazo prescricional, a teor do
IV, do Código Penal. O acórdão condenatório,
art. 117,
segundo entendimento do STJ, interrompe novamente a prescrição, que já foi interrompida
. A inovação trazida pela
apenas incluiu uma nova hipótese
antes pela sentença
Lei 11.596/2007
de interrupção pelo acórdão condenatório, mas não afastou a interrupção ocasionada pela
sentença condenatória. Destaco:
"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO
PENAL. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE
APELAÇÃO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. ALTERAÇÃO PROMOVIDA NO
IV, DO
ART. 117,
CP PELA
INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL, HISTÓRICA,
LEI N. 11.596/2007.
SISTEMÁTICA E FINALÍSTICA. LEGALIDADE. CASO CONCRETO.
OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE.
1. Não se vê impropriedade, sob o prisma da interpretação gramatical, na conclusão
de que as disposições normativas do
IV, do CP objetivam que o acórdão
art. 117,
condenatório proferido na primeira instância recursal em apelação interposta contra a
sentença condenatória seja causa interruptiva da prescrição.
2. Segundo interpretação de lei pelo método histórico, é idôneo o entendimento de
que a alteração promovida no
IV, do CP pela
visou
art. 117,
Lei n. 11.596/2007
adicionar nova causa de interrupção da prescrição superveniente, a saber, a
publicação do acórdão condenatório em primeira instância recursal, e, desse modo,
evitar que recursos meramente protelatórios alcançassem o lapso prescricional.
3. A alta carga de substitutividade, translatividade e devolutividade inerente ao
recurso de apelação propicia que o acórdão condenatório resultante de seu
julgamento, ainda que confirmatório de sentença condenatória, seja hábil para sucedê-
la, de modo que, sob o aspecto sistemático-processual, não se percebe
incompatibilidade sistêmica que impossibilite que ele constitua marco interruptivo
Documento eletrônico VDA55900849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:42
Código de Controle do Documento: 8b006dc8-205c-46f2-96e5-70a792d5a21e

prescricional, nem mesmo sob o aspecto de postulados inerentes ao Direito Penal
relacionados à obrigatoriedade de clareza e precisão de uma norma penal.
4. Em notório cenário em que o sistema recursal propicia elevada recorribilidade com
fins procrastinatórios, de modo a ensejar a não punibilidade do acusado, é legítimo,
segundo interpretação finalística, instituir como marco prescricional a data de
publicação de acórdão condenatório resultante da interposição de apelação contra
sentença condenatória, visto que impede o fomento da impunibilidade e, por
conseguinte, o descrédito do Poder Judiciário.
5. Na resolução do caso concreto, embora se deva observar a interrupção do prazo
prescricional pelo acórdão que confirmou a sentença condenatória, deve o órgão
julgador observar a possibilidade de incidência da prescrição intercorrente.
6. Tese jurídica: O acórdão condenatório de que trata o inciso IV do
do
art. 117
Código Penal interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença
condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente
imposta.
7. Recurso especial provido para fixar o entendimento de que
o acórdão
também
confirmatório da sentença condenatória constitui marco interruptivo do lapso
."
prescricional e, de ofício, decretar a prescrição
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção,
REsp n. 1.930.130/MG,
julgado em
REPDJe de
DJe de
)
10/8/2022,
21/09/2022,
22/8/2022.
Com razão, portanto o Tribunal de origem ao afastar a prescrição ao considerar que
ela se consumaria em 12 anos (artigo 109, III, do Código Penal) e, entre a data dos fatos (
) e a data do recebimento da denúncia (
), não teria se operado, pois o lapso
28/7/2003
21/10/2011
seria de apenas 8 anos. Igualmente não se observa a prescrição entre a data do recebimento da
denúncia e a data da publicação da sentença condenatória recorrível (
), dentre os quais
21/7/2016
decorridos apenas 4 anos.
Por fim, o recorrente afirma em petição incidental que o prazo prescricional de 12
anos deve ser reduzido pela metade, uma vez que o acusado possuía 77 anos quando publicado o
acórdão condenatório, a teor do
do CP. (e-STJ, fls. 839-842). Cita o acórdão proferido
art. 115,
no RHC 219766/SP:
"DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APLICAÇÃO DO
DO
ART. 115
CÓDIGO PENAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que denegou pedido de reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva em condenação por lavagem de dinheiro sob a alegação de
aplicação do
do Código Penal.
art. 115
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o
do Código Penal, que
art. 115
reduz o prazo prescricional pela metade para réus com mais de 70 anos, é aplicável a
partir da data do acórdão que majorou a pena, e se há prescrição da pretensão
punitiva.
Documento eletrônico VDA55900849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:42
Código de Controle do Documento: 8b006dc8-205c-46f2-96e5-70a792d5a21e

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante completou 70 anos antes do acórdão que confirmou a sentença
condenatória, alterando-a substancialmente ao majorar a pena de 4 anos para 5
anos, com agravamento do regime inicial e modificação do prazo prescricional.
4. Com a redução do prazo prescricional a 6 anos, verifica-se que a pretensão
punitiva estatal está prescrita, tendo em vista que, entre a data da sentença e a do
acórdão da apelação, transcorreram mais de 6 anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido para declarar a extinção da punibilidade do recorrente, em razão
da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.
Tese de julgamento: 1. A redução do prazo prescricional pelo
do Código
art. 115
Penal aplica-se quando o réu possui mais de 70 anos na data do acórdão que altera
substancialmente a sentença condenatória.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
Jurisprudência relevante
art. 115
citada: STJ, AgRg no
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
AREsp n. 743.426/DF,
DJe 1o/
; STJ, AgRg no
de minha relatoria para o
8/2017
REsp n. 1.481.022/RS,
acórdão,
Sexta
Turma,
DJe

STJ,
EDcl
no
AgRg
no

22/10/2018;
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
"
REsp n. 1.619.496/MG,
12/12/2018
(RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
219.766/SP,
em
DJEN de
)
16/12/2025,
23/12/2025.
No presente caso o recorrente, nascido em
possuía 68 anos à data da
17/06/1948,
sentença condenatória (e-STJ, fls. 51-58). Dispõe o
do CP que o prazo prescricional
art. 115,
será reduzido da metade quando o criminoso era maior de 70 anos na data da
. Assim, a
sentença
regra de redução da prescrição não incide aqui.
Além disso, o precedente invocado também não se aplica ao caso concreto. No
referido julgado, a Sexta Turma do STJ adotou, para os fins do
do CP, a data do acórdão
art. 115
proferido em segunda instância, porque houve relevante majoração da pena naquela
Tal circunstância, contudo, não se verifica na hipótese dos autos, o que afasta a
oportunidade.
aplicação do mesmo entendimento.
Em relação às demais teses defensivas, destaco trecho do acórdão (fls. 723-728):
"(...)a Lei no 10.803, de
alterou o tipo penal do
do CP,
11/12/2003,
art. 149
suplantando o texto lacônico até então vigente e especificando as hipóteses em que se
configura condição análoga à de escravo.
[...]
A atual redação do artigo em comento incrimina a conduta de 'reduzir alguém a
condição análoga à de escravo, (i) quer submetendo-o a trabalhos forçados ou (ii) a
jornada exaustiva, (iii) quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, (iv)
quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída
com o empregador ou preposto'.
O parágrafo 1o acrescenta que também pratica o crime do
de maneira
art. 149,
equiparada, aquele que: (v) "cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte
Documento eletrônico VDA55900849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:42
Código de Controle do Documento: 8b006dc8-205c-46f2-96e5-70a792d5a21e

do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho"; ou (vi) "mantém
vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos
pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho".
Trata-se de tipo penal misto alternativo, que pode ser consumado pela prática isolada
de qualquer uma das seis formas elencadas no caput e no §1o do
e que
art. 149
prescinde da restrição à liberdade de locomoção do trabalhador.
[...]
De acordo com a denúncia ( evento 25, OUT7, pp. 5-9), na qualidade de
representante da Inagro Agricultura e Pecuária
JAIRO ALVES aliciou
S/A,
aproximadamente 30 trabalhadores oriundos do Paraná para trabalharem na lavoura
de café da Fazenda São Fernando, sob falsa promessa de remuneração superior à
usualmente praticada e de isenção do ônus de transporte de ida e volta, bem como de
pagamento das despesas com estadia e alimentação.
A peça acusatória narra ainda que, diante da recusa dos trabalhadores em prestarem
serviço diverso do que foi combinado, o apelante se negou a fornecer-lhes o
transporte de volta, alegando que os lavradores paranaenses deveriam trabalhar para
custear o regresso ao estado de origem.
Além disso, os trabalhadores - alguns acompanhados de família e filhos pequenos -
foram mantidos em condições precárias de alojamento, saúde, higiene e alimentação.
Diante da gravidade dos fatos noticiados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Marquês de Valença (evento 25, OUT4, pp. 25-27), as autoridades prontamente
instituíram um grupo de trabalho formado por representantes do MPT, do MTE e da
Polícia Federal, com o objetivo de averiguar a situação dos lavradores alojados na
Fazenda São Fernando.
Segundo a ata de inspeção subscrita pelo Procurador do Trabalho ( evento 25, OUT4,
pp. 35-37), os oito trabalhadores ouvidos na fazenda, no dia
declararam
01/08/2003,
que: (i) foram contratados para trabalhar na lavoura de café por 30 dias, com
promessa de remuneração de R$6,00 por saca colhida; (ii) o transporte entre os dois
estados seria custeado pela empresa; (iii) ao vistoriarem o cafezal, perceberam que o
serviço necessário não condizia com o combinado na contratação; (iv) que se
recusaram a trabalhar em tais condições.
Há outras circunstâncias relatadas pelos trabalhadores que merecem destaque, tais
como: (i) que somente após chegarem ao destino souberam que teriam que pagar pelo
transporte; (ii) que a liberação para circularem livremente só ocorreu após o ônibus
que os trouxe do Paraná deixar a fazenda; (iii) que, na chegada, receberam produtos
de alimentação e higiene pelos quais foram cobrados; (iv) que o proprietário da
fazenda reagiu às demandas dos trabalhadores indagando se eles queriam "levar
chumbo"; e (v) que foram advertidos a não deixar a propriedade.
A investigação conduzida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) também foi
instruída com fotografias tiradas na Fazenda São Fernando no dia da inspeção, que
documentam as condições em que os trabalhadores estavam alojados (evento 25,
OUT4, a partir da p. 49). De igual forma, o relatório produzido pelos Auditores
Fiscais do Trabalho (AF Ts) confirma a arregimentação dos trabalhadores para
prestar serviços mediante falsa promessa e a retenção do grupo na fazenda até que
pagassem pelo transporte e pela alimentação fornecida (evento 25, OUT5, pp. 9-11).
Em seus depoimentos judiciais, colhidos através da carta precatória no 0000027-
Documento eletrônico VDA55900849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:42
Código de Controle do Documento: 8b006dc8-205c-46f2-96e5-70a792d5a21e

86.2015.4.02.5101, cujos vídeos foram anexados a estes autos, os AF Ts
ANGÉLICA FERREIRA ABRANTES e MÁRCIO LINS GUERRA reafirmaram o
que já haviam declarado à Polícia Federal ( evento 25, OUT6, pp. 23-28) e
confirmaram a narrativa dos trabalhadores ouvidos pelo MPT.
[...]
No documento em que relatam a inspeção ( evento 25, OUT5, pp. 9-11), os fiscais do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) descrevem a negociação para retorno dos
trabalhadores ao estado de origem como "tensa". Em sede policial, eles declararam
que, no dia da inspeção, o tratamento dispensado aos fiscais mudou após a chegada
do apelante à fazenda, que passou a "apressar" e tentar prejudicar a fiscalização
(evento 25, OUT6, pp. 23-28).
Apesar das pesquisas empreendidas pela Polícia Federal, o apelante não foi
localizado para prestar declarações no inquérito em nenhum dos endereços
supostamente associados a ele.
A dificuldade em localizá-lo permaneceu no curso da ação penal, de modo que sua
citação foi realizada por edital (evento 25, OUT8, p. 7) - com apresentação
tempestiva da resposta à acusação por sua defesa técnica (p. 9) - e que não foi
possível interrogá-lo (evento 25, OUT9, p. 28).
Anteriormente, porém, na presença de seu advogado Dr. Francisco Sérgio de
Almeida Rodrigues, em depoimento prestado ao Procurador do Trabalho por ocasião
da inspeção (evento 25, OUT4, pp. 38-39), JAIRO ALVES admitiu que era o
responsável pela Inagro Agricultura e Pecuária
e pela Fazenda São Fernando,
S/A
que havia contratado o grupo de lavradores paranaenses para trabalhar no cafezal e
que o ônibus do trajeto de vinda seria pago pela empresa.
[...]
Considerando todo o acervo probatório, constata-se que a versão apresentada pelo
apelante não foi corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução
processual, restando isolada nos autos.
Além do isolamento geográfico da propriedade rural e da restrição da locomoção
pela existência de cachorros e touros soltos nas imediações dos alojamentos, as
provas produzidas evidenciam a vulnerabilidade do grupo - composto por pessoas
vindas de outro estado, incluindo mulheres e crianças - e a circunstância de os
trabalhadores terem sido retidos ali até saldarem a suposta dívida contraída pelo
transporte e alimentação que lhes foi oferecida.
[...]
Ademais, a circunstância de os trabalhadores só terem sido autorizados a transitar
pela propriedade após a saída do ônibus que os trouxe demonstra que o apelante
estava ciente de que havia o risco dos lavradores paranaenses não aceitarem as reais
condições de trabalho e decidirem regressar ao estado de origem. Essa foi, na
realidade, a primeira providência adotada para restringir a locomoção das vítimas.
Esse aspecto assume especial relevância quando cotejado com o depoimento judicial
de BENEDITO LUIS RODRIGUES, diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Marquês de Valença, que informa as dificuldades da Inagro
de contratar
S/A
trabalhadores da região devido ao seu histórico de desrespeito aos direitos
trabalhistas: "É que antes já tinha aquele problema lá que resultou nos processos dos
trabalhadores que já guiaram o mercado. Então, desses trabalhadores que pararam de
Documento eletrônico VDA55900849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:42
Código de Controle do Documento: 8b006dc8-205c-46f2-96e5-70a792d5a21e

trabalhar, é que faltou gente para fazer as colheitas deles, e eles buscaram esse
pessoal, mas também não cumpriram. Quer dizer, aí então deu, mas deu os problemas
que deu" (evento 40, VIDEO3, a partir de 08min; grifos nossos).
Evidente, portanto, que houve comprovação robusta da materialidade e autoria
quanto à restrição de locomoção dos trabalhadores por dívida e cerceamento do uso
de meios de transporte, o que já seria suficiente para configurar o crime de redução a
condição análoga à escravidão.
Contudo, no caso destes autos, também há evidências de que os trabalhadores foram
mantidos em condições degradantes, situação que também implica na consumação do
crime do
do CP.
art. 149
[...]
Partindo de qualquer uma dessas concepções, é certo que as condições a que os
trabalhadores paranaenses foram submetidos podem ser classificadas como
degradantes.
Ao fim da ação fiscal, a Inagro
- representada pelo apelante - foi autuada por ao
S/A
menos quatro infrações às normas de segurança e medicina do trabalho, sobretudo à
Norma Regulamentadora no 24 (NR-24), que estabelece as condições mínimas de
higiene e de conforto a serem observadas pelas organizações (evento 25, OUT5, p.
11).
Em juízo, ANGÉLICA FERREIRA descreveu o estado do alojamento dos
trabalhadores nos seguintes termos: "não tinha nenhum tipo de cama, não tinha
nenhum tipo de higiene, eram folhas de bananeira no chão. As crianças já estavam
com bastante debilidade física, porque já não tinham comida há alguns dias, a
luz já tinha sido cortada, a água já tinha sido cortada" (evento 40, VIDEO1, a
O depoimento da auditora também é
partir de 3min e 27s; grifos nossos).
contundente sobre a privação alimentar a que os trabalhadores estavam sujeitos. Ela
narra que o motorista do grupo de fiscalização doou às crianças os alimentos que os
servidores públicos haviam levado para consumir durante a ação: "Então, nós
levamos, compramos biscoitos e tal. E ele falou assim para mim, eu estava com
fome, eu fui abrir um biscoito da gente e duas crianças ficaram me olhando. E eu
fiquei tão comovido com aqueles olhos que eram iguais aos do meu filho, peguei os
nossos biscoitos e distribuí para as crianças todas" (evento 40, VIDEO1, a partir de
9min e 40s).
Ela relata ainda que, ao chegarem ao salão paroquial para onde os trabalhadores
foram removidos antes de voltarem ao Paraná, "as pessoas, as senhoras da
comunidade tinham preparado sanduíches, bolo de laranja, cachorro-quente, sucos.
Era, assim, gritante. Nós também estávamos morrendo de fome, porque nós
estávamos desde quase que do dia anterior lá. Mas a avidez com que aquelas crianças
e aquelas pessoas se dirigiram àquele lanche, estavam com fome, sim. E segundo nos
relataram, não tinham água nem eletricidade já há alguns dias" (evento 40, VIDEO1,
a partir de 10min e 40s; grifos nossos).
A propósito, quanto aos menores de 18 anos presentes no local, ANGÉLICA afirma
ter constatado " que as crianças que estavam no local não estavam trabalhando, até
porque não tinham nem... nem idade pra isso, tinha bebê de colo, tinha uns 5, sei lá,
bebezinho de colo mesmo, que vieram acompanhados dos pais, eles não vieram pra
trabalhar. E os outros também não estavam trabalhando, era assim, tudo
Documento eletrônico VDA55900849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:42
Código de Controle do Documento: 8b006dc8-205c-46f2-96e5-70a792d5a21e

pequenininho, não tinha nenhum... nem maiorzinho, nem... nem adolescente, não
tinha" (evento 40, VIDEO1, a partir de 07min e 24s; grifos nossos).
Em que pese o fato de as crianças não terem sido obrigadas a nenhuma espécie de
labor, é preciso ponderar que, assim como os trabalhadores adultos, elas também
tiveram sua locomoção cerceada e foram submetidas a condições degradantes, de
modo que o crime também foi perpetrado contra elas, na forma do art. §2o, I, do
art. 149.
[...]
Como representante da empresa que operava na Fazenda São Fernando, o apelante
contratou trabalhadores sob o compromisso de fornecer-lhes alojamento e
alimentação decentes, o que não foi cumprido. Ademais, convém lembrar que a
expectativa inicial era de que os trabalhadores permaneceriam por um mês - tempo
estimado para colheita do café na proposta inicial - nessas circunstâncias
absolutamente adversas. Não fosse a atuação rápida das autoridades, a sujeição dos
lavradores e suas famílias a um contexto de afronta à dignidade humana ainda
perduraria por mais tempo.
Forçoso concluir que há provas suficientes de autoria e materialidade das violações
de direitos fundamentais a que os trabalhadores foram submetidos. Tais violações
foram intensas o bastante para caracterizar condições degradantes de trabalho e,
consequentemente, para configurar o crime do
do CP.
art. 149
Diante de todo o exposto, conclui-se que, ao contrário do que sustenta o apelante, há
um acervo probatório robusto e apto a sustentar sua condenação pelo crime de
não havendo qualquer reparo a ser
redução a condições análogas à escravidão,
feito na sentença em relação a esse ponto."
Assim, a Corte de origem constatou que foram devidamente comprovadas, por
provas idôneas, a autoria e a materialidade do crime de redução à condição análoga à de escravo.
A inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma
atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao
julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o
exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes
Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.
Diante disso, o pedido a respeito do afastamento da causa de aumento não merece
acolhida. A Corte de origem asseverou de forma expressa que as condutas delitivas foram
responsáveis por submeter crianças a condições degradantes e de restrição de locomoção.
Destaco do acórdão (e-STJ, fl. 727):
"Em juízo, ANGÉLICA FERREIRA descreveu o estado do alojamento dos
trabalhadores nos seguintes termos: "não tinha nenhum tipo de cama, não tinha
nenhum tipo de higiene, eram folhas de bananeira no chão. As crianças já estavam
Documento eletrônico VDA55900849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:42
Código de Controle do Documento: 8b006dc8-205c-46f2-96e5-70a792d5a21e

com bastante debilidade física, porque já não tinham comida há alguns dias, a luz já
tinha sido cortada, a água já tinha sido cortada" (evento 40, VIDEO1, a partir de
3min e 27s; grifos nossos).
[...]
Em que pese o fato de as crianças não terem sido obrigadas a nenhuma espécie de
labor, é preciso ponderar que, assim como os trabalhadores adultos, elas também
tiveram sua locomoção cerceada e foram submetidas a condições degradantes, de
modo que o crime também foi perpetrado contra elas, na forma do art. §2o, I, do
"
art. 149.
Assim, o Tribunal concluiu que o crime foi praticado também contra crianças. A
inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Sobre o questionamento da pena-base (fl. 774), por sua vez, é necessário aplicar a
Súmula
porque a alegação de ofensa ao dispositivo de lei federal (art. 59 do C) foi
284/STF,
apresentada de maneira genérica, sem a demonstração efetiva da contrariedade. A ausência de
argumentação precisa e fundamentada prejudica a compreensão da controvérsia em debate,
inviabilizando a análise jurídica apropriada. Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE
DOCUMENTO FALSO (ART. 304
297, AMBOS DO CP). ALEGAÇÃO
C/C
GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA 284/STF.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. PEDIDO CONSIDERADO DESNECESSÁRIO
PELO JULGADOR. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. SÚMULA 7/STJ.
REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da
contrariedade.
2. Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o deferimento de
realização de diligência e de produção de provas é faculdade do Magistrado, no
exercício da sua discricionariedade motivada, cabendo ao órgão julgador desautorizar
a realização de providências que considerar protelatórias ou desnecessárias e sem
pertinência com a sua instrução. No caso em tela, o juiz sentenciante considerou
como prova da materialidade o laudo de perícia papiloscópica e o laudo de exame de
documento.
3. A questão relativa da desclassificação da conduta não prescinde do revolvimento
do conteúdo fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula
deste Tribunal.
4. Apesar do quantum da pena imposta ser inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a
presença de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação do regime inicial
mais gravoso e obsta a substituição das penas, nos termos do
§§ 2.o e 3.o, c.c.
art. 33,
os arts. 59 e 44, inciso III, todos do Código Penal.
5. Agravo regimental improvido."
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 1.737.521/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
15/6/2021,
21/6/2021.
Documento eletrônico VDA55900849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:42
Código de Controle do Documento: 8b006dc8-205c-46f2-96e5-70a792d5a21e

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55900849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:42
Código de Controle do Documento: 8b006dc8-205c-46f2-96e5-70a792d5a21e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0480294-0
AREsp 3.125.841 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005591720074025109 5591720074025109
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JAIRO ALVES DE BARROS FILHO
ADVOGADO
: JOÃO AUGUSTO FIGUEIREDO DA ROCHA - RJ030826
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Redução a condição análoga à
de escravo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JAIRO ALVES DE BARROS FILHO
ADVOGADO
: JOÃO AUGUSTO FIGUEIREDO DA ROCHA - RJ030826
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485047650908<41@
2025/0480294-0 - AREsp 3125841 Petição : 2026/0028978-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:20:36
Código de Controle do Documento: 5DCECE9F-41BC-4B5C-B35A-38EB2C675AA7